Tribunal: TJES
Processo: 0013135-38.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-06

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0013135-38.2020.8.08.0048

APELANTE
:
GABRIEL LOURENÇO DOS SANTOS

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PRESCRIÇÃO –
FORMA RETROATIVA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, V DO CP – COMBINADO COM ART. 115 DO MESMO DIPLOMA – CONDIÇÃO DE MENOR A ÉPOCA DOS FATOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA
-

GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA -
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1.
Nos termos do que dita o artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 anos o crime se a pena aplicada não é superior a dois, contando-se tal prazo pela metade em decorrência da incidência do art. 115 do mesmo diploma legal
.

2.
Tendo transcorrido prazo superior a dois anos entre a data do recebimento da denúncia, fato processual interruptivo do prazo nos termos do art. 117, I, do CP, é de se reconhecer, em razão do
quantum
de pena estabelecido, a extinção da punibilidade em favor do agente
.

3.
Recurso conhecido e

provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _____/_____/___

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013135-38.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL LOURENCO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0013135-38.2020.8.08.0048

APELANTE
:
GABRIEL LOURENÇO DOS SANTOS

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PRESCRIÇÃO –
FORMA RETROATIVA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, V DO CP – COMBINADO COM ART. 115 DO MESMO DIPLOMA – CONDIÇÃO DE MENOR A ÉPOCA DOS FATOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA
-

GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA -
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1.
Nos termos do que dita o artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 anos o crime se a pena aplicada não é superior a dois, contando-se tal prazo pela metade em decorrência da incidência do art. 115 do mesmo diploma legal
.

2.
Tendo transcorrido prazo superior a dois anos entre a data do recebimento da denúncia, fato processual interruptivo do prazo nos termos do art. 117, I, do CP, é de se reconhecer, em razão do
quantum
de pena estabelecido, a extinção da punibilidade em favor do agente
.

3.
Recurso conhecido e

provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em 04/10/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0013135-38.2020.8.08.0048

APELANTE
:
GABRIEL LOURENÇO DOS SANTOS

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de recurso de apelação criminal interposto por GABRIEL LOUREN
Ç
O DOS SANTOS,
contra
a sentença de fls. 114/115, que julg
ou
procedente
a denúncia para
conden
ar o recorrente
pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei n.º 10.826/03,
fixando
a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

Segundo a defesa em seu recurso, a pena deve ser declarada extinta pela ocorrência da prescrição.

O Ministério Público em 1º Grau entende por acolher o pleito de reforma, entendimento este que foi acolhido pela Procuradoria, conforme parecer contido no evento de número 5924455.

P
resentes os pressupostos para análise do mérito recursal, passo a análise da única temática debatida – prescrição – pela defesa, já que não houve recurso por parte do Ministério Público.

Conforme observo dos termos externados pela r. sentença de fls. 114/115, a pena privativa de liberdade fora fixada em 02 (dois) anos de reclusão por cometimento do ilícito previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03.

Como não há recurso por parte da acusação, o cálculo da pena deve ater-se aos parâmetros da sentença condenatória, tendo por base a previsão normativa do artigo 109, V, c/c artigo 110, §1º, do Código Penal firma-se em 04 (quatro) anos, tendo em vista que a pena é superior a 01 (um) ano e não excede a 02 (dois) anos.

Por condição subjetiva do agente, este era, à época dos fatos, menor de 21 (vinte e um) anos de idade (conforme consta da denúncia), razão pela qual há incidência do artigo 115 do mesmo diploma legal que dita:

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

A denúncia foi recebida no dia 30.10.2020, conforme decisão de fl. 82, sendo a sentença condenatória foi publicada em 19.12.2022 (fl. 116). Assim, levando-se em conta a pena cominada para o apelante, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, houve o transcurso de prazo superior ao previsto na norma, prazo este hábil a incidir a prescrição.

Desta forma, respeitados os artigos mencionados,
entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória,
houve
o transcurso de mais de 02 (dois) anos, período
superior a
o aludido prazo prescricional estabelecido no artigo 109, inciso V, do Código Penal, c/c art. 115 do CP,
razão pela qual deve ser provido o recurso da defesa,
para ser extinta a pena do recorrente nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Assim, razão assiste a defesa no que tange a extinção de punibilidade ante a prescrição retroativa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
D
AR A ELA
PROVIMENTO
,
extinguindo-se a punibilidade em relação ao recorrente, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)